Tribunal: TJMT
Processo: 0005828-92.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005828-92.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LAZARO DE PAULA BARBOSA - CPF: 593.129.121-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA
– PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barra do Bugres

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5828- 92.2008.8.11.0008 (cód. 40229), movida em desfavor de Lazaro de Paula Barbosa, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito,
com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC e art.40, §4o, da Lei n.6.830/80.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que não houve prescrição intercorrente, não havendo que se falar em caso de suspensão do processo, para eventuais diligências, uma vez que o arquivamento provisório foi fundamentado unicamente no Provimento n. 013/2013-CGJ.

Aduz que a forma do arquivamento (de acordo com o Provimento n. 013/2013-CGJ) não demonstra que houve a suspensão do processo para que corresse o prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Verbera que não houve inércia da Fazenda nos autos, ao contrário, o que se viu foi o cumprimento de uma determinação do juízo
a quo,
fundada em norma superior do Tribunal de Justiça Estadual.

Sustenta que, de acordo com o art. 40 da Lei n. 6.380/80, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo da prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida
(págs.01/07 – id.n.42436461).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barra do Bugres

contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, V do CTN c/c art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC e art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso em análise, observa-se que o Município de Barra de Bugres ajuizou ação de execução fiscal
em 30/12/2008
visando ao recebimento do crédito tributário (IPTU) oriundo da CDA no 02417/2008, no montante de R$310,84 (trezentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) à época da propositura da execução (págs.01/03-id.n.42436451).

O
despacho citatório foi proferido

em 25/08/2009
,
porém, o Juízo de origem, verificando erro na CDA juntada no feito, determinou,
em 06/12/2011
, a intimação do apelante para regularizar os autos
(págs.01/02-id.n.

42436453
).

Em 05/10/2012
o apelante requereu a suspensão do feito por 120(cento e vinte dias), o qual fora deferido pelo juízo de origem (pág.01-id.n.

42436454, pág.01– id.n.42436455).

Posteriormente,
em 30/07/2014
, o processo foi remetido ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição (Provimento n.013/2013-CGJ),
t
endo sido intimado o apelante (27/08/2014), contudo, manteve-se inerte
(págs.01/02-id.n.42436457).

Em
11/09/2018
, o Juízo de origem, em virtude do feito estar arquivado provisoriamente há mais de 05 (cinco) anos, determinou vistas dos autos à Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da LEF (pág.01-id.n.

42436458
).

Ato contínuo,
em 03/10/2018
, a Fazenda Pública manifestou-se pela inexistência de prescrição intercorrente, pugnando pelo prosseguimento da ação (págs.01/02-id.n.42436459).

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito com resolução de mérito (
11/10/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/03 – id.n.42436460).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 25/08/2009,
o qual retroage à data propositura da ação, ocorrida
em

30/12/2008
, nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que

entre a ciência do apelante acerca do arquivamento provisório (27/08/2014)
e a
data da sentença (11/10/2019)
, decorreram mais de 05 (seis) anos, 02 (quatro) meses sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para localizar os apelados, deixando o processo paralisado.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido
(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e procedeu à extinção da execução no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020